Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701607-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JAIRO PORTELA DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0717210-31.2022.8.07.0018 proposto contra o DISTRITO FEDERAL, declarou, e ofício, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para 20 (vinte) salários mínimos, ante a existência de vício formal, e limitou o pedido de expedição de requisitório ao valor referente ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Alega a agravante que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Consigna que “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa” e que “doutro lado, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), e vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, e vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Afirma que a decisão prolatada merece reforma tendo em vista que é equivocado o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição da competente requisição de pequeno valor referente ao crédito principal, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 42864345. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese inconstitucionalidade declarada pelo Juízo a quo, a matéria pode ser resolvida mediante simples aplicação do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal federal – STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não vislumbro motivo para suscitar o incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do Código de Processo Civil – CPC, pois, mesmo que declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, não se mostra presente a probabilidade do direito da agravante, como a seguir alinhavado. Acerca da matéria, importante trazer aos autos que, à luz do disposto no art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o DISTRITO FEDERAL publicou a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia que o pagamento de requisições de pequeno valor - RPV deveria se limitar ao teto de 10 (dez) salários-mínimos. Por meio da Lei Distrital no 5.475/2015, referido limite foi elevado para 40 (quarenta) salários-mínimos. No entanto, a lei em questão restou declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8, por vício de iniciativa, decorrente de ofensa ao art. 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao art. 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o referido ente público, tendo os efeitos da decisão em comento sido modulados de modo a incidir a partir da data daquele julgamento. Assim, em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a Lei Distrital no 3.624/2005 voltou a viger. Em 2020, o DISTRITO FEDERAL publicou a Lei no 6.618, que alterou o limite para pagamento de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, padeça do mesmo vício de iniciativa, porquanto o respectivo projeto foi proposto por parlamentar, e não pelo governador, conforme já afirmado alhures, não vislumbro motivo para suscitar o incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do Código de Processo Civil – CPC, pois, mesmo que declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, não se mostra presente a probabilidade do direito da agravante. Veja-se que, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal federal – STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nessa linha de raciocínio segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, alterou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte). 2. Conquanto a norma jurídica em questão aparente padecer do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4. O marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser considerado como sendo o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 4.1 No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, o que converge para a impossibilidade de aplicação da superveniente Lei Distrital no 6.618/2020. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362171, 07085122720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 2. A novel legislação, além de alterar o art. 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. 3. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidente tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento. 4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI n.o 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 5. Recurso não provido (Acórdão 1358027, 07131449620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357205, 07152096420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357205, 07152096420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que a discussão no RE no 729.107/DF tratou da impossibilidade de redução do teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório, de quarenta salários-mínimos para dez. Imperioso rememorar que, por meio da Emenda Constitucional no 37/2002, restou inserido o art. 87 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, segundo o qual seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários-mínimos no âmbito estadual e distrital e trinta salários-mínimos no municipal. O Distrito Federal publicou a Lei no 3.624/2005, prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Assim, havendo necessidade de definir a aplicação de lei distrital de natureza mista (material e processual) no tempo, de forma a proteger a segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo ligadas ao direito substancial do credor, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, o STF decidiu que o Poder Público não poderia fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduzisse, para os fins do art. 100, § 3o, da CF, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter ao regime ordinário de precatórios a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, de mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. Repise-se que tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. Vale deixar assente que este TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO RPV. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional; 2. Conquanto a norma jurídica em questão aparente padecer do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento; 3. Constitui uma faculdade do credor optar em renunciar ao excedente de seu crédito, de modo a se adequar ao limite para requisições de pequeno valor, livrando-se da espera inerente ao regime de precatórios. Porém, uma vez expedida a competente RPV, já com iminência de pagamento, não se afigura lícita a retratação da renúncia, ainda que em virtude da superveniência de novo diploma legislativo que alterou o patamar para expedição de RPV; 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1297334, 07301886520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, nesta análise perfunctória, percebe-se que, ao tempo da constituição do título judicial (sentença transitada em julgado em 8/5/2015), estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de Provas. Veja-se que a Lei no 6.618 apenas foi publicada em 8/6/20. Assim, embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF, que fixou como parâmetro para aplicação da legislação vigente no momento da constituição definitiva do crédito, ou seja, aquela vigente à época do trânsito em julgado da sentença condenatória, em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI), diante do decidido do Tema 792, já mencionado. Repise-se ainda que o deferimento da medida almejada liminarmente também poderá acarretar periculum in mora inverso diante do princípio da ir repetibilidade dos alimentos. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pela agravante e considerando que o deferimento da antecipação de tutela vindicada poderá acarretar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor do agravado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator